Tribunal: TJDFT
Processo: 0717511-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PARTILHA. IMÓVEL. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. PROCEDIMENTO. INADEQUAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NECESSIDADE.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I).
2. O inventário não constitui procedimento adequado para dirimir questões de alta indagação que versem sobre bens e direitos do autor da herança. Logo, não pode ser utilizado visando provimento judicial declaratório para reconhecer que o inventariado teria direito sobre imóvel objeto de controvérsia (CPC, art. 612).
3. A discussão do direito de propriedade de bem imóvel caracteriza-se como de alta indagação e requer outros meios de prova diversos dos documentos apresentados pela inventariante que, por sua vez, não podem ser produzidos no Juízo do inventário, mas em ação autônoma, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. As partes não podem rediscutir matérias que já foram atingidas pela preclusão e formaram coisa julgada, sob pena de afronta ao devido processo legal, com prejuízo à segurança jurídica, ao regular andamento do processo e à celeridade da prestação jurisdicional.
5. Recurso conhecido e não provido.